Tribunal: TJES
Processo: 5005288-65.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005288-65.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIZIANE SOUZA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005288-65.2021.8.08.0014
RECORRENTE: DEIZIANE SOUZA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por DEIZIANE SOUZA em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. na qual requereu a condenação da requerida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude que o voo contratado trecho Vitória – Recife – Aracaju para sair às 5:00h ocorreu antecipadamente às 02:50h, tendo sido reacomodada em outro voo que saiu às 05:35h, todavia, com conexão em São Paulo, com chegada no destino final às 16:30h, com sete horas de atraso ao pactuado originalmente. Além disso, informou que soube da antecipação do voo no momento do check-in, às 04:00h, quando já estava no aeroporto.

O processo foi julgado improcedente no ID 2067596 que entendeu que os desconfortos vivenciados pela requerente não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, não sendo cabível, portanto, a indenização pleiteada.

Irresignada, a requerente DEIZIANE SOUZA interpôs recurso inominado no ID 2067600 aduzindo a ocorrência dos danos morais, uma vez que o atraso do voo foi suficiente a causar desequilíbrio emocional, bem como que a companhia aérea não prestou nenhuma assistência material.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita, que defiro, considerando a documentação juntada na exordial (CTPS e declaração de hipossuficiência),
conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas no ID 2067604, tendo requerido, em síntese, a manutenção integral da sentença ou a fixação do
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

No caso em tela, verifico que ficou demonstrado que a requerida cancelou de maneira unilateral e arbitrária a passagem aérea adquirida pela parte requerente, em razão de alteração na malha aérea. Ocorre que a companhia aérea tem o dever de garantir que o passageiro chegue ao seu destino na forma pactuada, sendo que o não cumprimento deste dever gerou ao consumidor danos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Vejamos que, no caso em tela, a recorrida foi realocada para voo que realizou conexão em Estado diferente (São Paulo) e perdeu aproximadamente 7 horas de viagem, não tendo sido prestada nenhuma assistência em razão da demora entre as conexões, o que acarreta na quebra da expectativa do consumidor em relação ao serviço prestado pela recorrente e evidencia a má prestação do serviço prestado pela empresa.

Insta salientar que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, ou seja, não depende da demonstração de culpa e a necessidade de readequação da malha aérea não afasta o dever de indenizar pelos danos causados, consoante a Teoria do Risco do Empreendimento adotada pelo CDC. Sobre isso, vale a ressalva realizada no julgado do Recurso Inominado nº 1014935-19.2019.8.26.0016 em 16/12/2021 do TJSP:

Ora, não se pode aceitar que eventual necessidade de readequação da malha aérea ou mesmo manutenção da aeronave afastem o dever da empresa de indenizar os passageiros pelos danos ocasionados. É que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria do risco do empreendimento, pela qual todo aquele que se dispuser a exercer alguma atividade envolvendo o fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, independentemente de culpa.

Como se vê, não há que se falar em ausência de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito. Isso porque, o tráfego aéreo e a manutenção das aeronaves são inerentes ao risco da atividade comercial das empresas aéreas, caracterizando fortuito interno e não podendo, por conseguinte, ser reconhecido como fato de terceiro capaz de romper o nexo causal. Ou seja, não configura excludente de responsabilidade civil nos termos do art. 14, § 3º, da Lei n. 8.078/90. Ademais, o cancelamento do voo e a consequente necessidade de remanejamento de compromissos em virtude da alteração do horário de retorno não se caracterizam como mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Soma-se ainda que nenhuma informação foi prestada à consumidora, que somente soube da antecipação do horário de seu voo quando já estava no aeroporto. Nesse sentido, apesar da requerida ter realocado a consumidora em outro voo, evidente que não buscou a melhor solução ao caso, já que resultou em um atraso considerável de 7 horas para o local de destino.

Assim,
tenho que não restam dúvidas quanto ao dever da ré de indenizar os prejuízos causados a parte autora
. Resta, contudo, apurar o
quantum
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Posto isso, o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Assim, em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade bem como diante da gravidade do fato perpetrado pela recorrida e o evidente descaso com a consumidora, entendo por fixar a condenação em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos quais restam atendidos os artigos 927 e 944 do CC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de DEIZIANE SOUZA e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a títulos de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros monetários da data da publicação do Acórdão, nos termos da Súmula no 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo. Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a títulos de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros monetários da data da publicação do Acórdão, nos termos da Súmula no 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo. Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.